Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708311-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA VIEIRA GADELHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (TEMA 1150). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PARÂMETROS DE CORREÇÃO OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, restando cumpridos os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja quanto à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema no 1150), emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 3. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 4. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito. 5. Na espécie, a parte autora se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão. 5.1. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, especialmente no que tange à atualização monetária e à remuneração dos juros devidos, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo. 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal, e 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 8/1970, sustentando que declinou, de forma detalhada, os prejuízos sofridos por não ter o recorrido aplicado corretamente os índices de correção monetária dos valores depositados em sua conta PASEP. Afirma que restou comprovada a falha da prestação de serviço do Banco recorrido; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e notificações sejam publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 58477187). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 2o, 3o e 4o, todos da LC 8/1970, 186 e 927, ambos do CC, não se mostra possível a apreciação do apelo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o questionamento a parte apelante se relaciona exclusivamente com o alegado equívoco do banco apelado na atualização dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, cujos parâmetros estão normatizados e disponíveis de maneira ostensiva e de fácil acesso nos sites das instituições envolvidas, Banco do Brasil e Secretaria do Tesouro, na rede mundial de computadores. Assim, sendo de fácil obtenção o desencargo relativo às balizas da atualização questionada, e até mesmo a realização do cálculo, tendo os autores até mesmo trazido parecer contábil unilateralmente produzido (ID 20100382), não se vislumbram os requisitos previstos na norma processual para a inversão do ônus probatório. Portanto, para o deslinde do caso em comento, deverá ser analisada a lide de acordo com a norma ordinária de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I, do CPC, ficando a cargo do autor, ora recorrente, a prova do fato constitutivo de se direito. (...) não logrando a parte recorrente êxito em demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte deste que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo” (ID 55907038). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais: “A revisão do entendimento da Corte Estadual acerca do preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova reclama, necessariamente, o reenfrentamento da matéria fática dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025